Tribunal: STF
Processo: ARE 957116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que há fundamentação no acórdão, ainda que seja sucinta, não havendo necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidir.



    II - A reforma da decisão recorrida é resultado do provimento de recurso extraordinário.



    III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do acórdão embargado.